Tribunal: TJBA
Processo: 8011511-33.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011511-33.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ANILTON PIRES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
YGOR SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR PUBLICAÇÃO NO DJE. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO APÓS O PRAZO DO ART. 523 DO CPC. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS EXECUTIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM ACÓRDÃO SEM RATEIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que reconheceu a intempestividade do depósito judicial realizado em 31.03.2025, manteve a incidência da multa de 10% e dos honorários executivos de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC, e acolheu a base de cálculo apresentada pelo exequente para os honorários advocatícios fixados em acórdão. A agravante alegou que o prazo para pagamento voluntário teria se iniciado por ciência automática em 14.03.2025, que sua obrigação se limitaria à complementação de 5% de honorários e que houve violação ao contraditório pelo uso de certidão cartorária sem prévia manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial realizado em 31.03.2025 foi tempestivo para afastar a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se a condenação em honorários advocatícios fixada no acórdão corresponde a 20% sobre o valor atualizado da condenação, sem rateio decorrente de sucumbência recíproca; e (iii) determinar se houve violação ao contraditório pelo uso de certidão cartorária relativa à data da intimação e à intempestividade do depósito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 513, § 2º, II, do CPC prevê a intimação do devedor para cumprimento de sentença mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico, inexistindo demonstração de opção válida dos advogados da executada pelo recebimento exclusivo de intimações por portal eletrônico em substituição ao DJe.

A certidão cartorária informa que a executada foi intimada em 18.02.2025, por publicação no DJE nº 3756, e que o prazo para pagamento voluntário se encerrou em 20.03.2025, reafirmando a ausência de pagamento dentro do prazo legal.

O depósito judicial realizado em 31.03.2025 é intempestivo tanto se adotado o termo final de 19.03.2025 quanto se considerado o termo final de 20.03.2025, pois efetuado após o encerramento do prazo de quinze dias úteis.

A intempestividade do pagamento atrai automaticamente a multa de 10% e os honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC, sem margem de discricionariedade judicial e independentemente de alegação de boa-fé objetiva da executada.

O acórdão exequendo condena a executada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atualizado da condenação, sem ressalva ou rateio, pois o provimento do recurso adesivo afastou a base fática da sucumbência recíproca e tornou o autor vencedor integral da demanda.

Não há violação ao contraditório quando a magistrada determina a expedição de nova certidão cartorária justamente para esclarecer a alegação da executada sobre a data da intimação, especialmente porque a segunda certificação reafirma a intempestividade e fornece fundamento autônomo e suficiente à decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação do devedor para cumprimento de sentença ocorre por publicação no Diário da Justiça Eletrônico quando não há demonstração de opção válida pelo recebimento exclusivo das intimações por portal eletrônico. 2. O pagamento voluntário realizado após o prazo legal atrai automaticamente a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC. 3. A condenação em honorários advocatícios fixada em acórdão no percentual de 20% sobre o valor atualizado da condenação, sem ressalva ou rateio, obriga integralmente a parte executada. 4. A utilização de certidão cartorária expedida para esclarecer a data da intimação e a tempestividade do depósito não viola o contraditório quando decorre de determinação judicial motivada por alegação da própria parte executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 9º, 513, § 2º, II, e 523, § 1º.